Tribunal: TJBA
Processo: 8036663-27.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8036663-27.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.

Advogados: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: LEOPOLDO VELOSO VIANA

Advogados: BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE POR ÍNDICE DE SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICO-ATUARIAL IDÔNEA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por operadora de plano de saúde coletivo empresarial, contra sentença que reconheceu a abusividade dos reajustes aplicados, sob fundamento de sinistralidade, e declarou a sua ilegalidade, por ausência de comprovação técnico-atuarial adequada. A Operadora limitou-se a apresentar documento, com justificativas genéricas sobre a metodologia utilizada, sem demonstrar, com planilhas ou cálculos objetivos, a proporcionalidade entre os reajustes e os índices de utilização dos serviços pelos beneficiários.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

(i) determinar se, nos planos coletivos empresariais, é necessária a aprovação prévia da ANS para aplicação de reajuste anual; (ii) estabelecer se o reajuste fundado em índice de sinistralidade, nos contratos coletivos, depende de demonstração fática e técnica idônea por parte da Operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação vigente (Lei nº 9.656/98, art. 35-E, § 2º) exige a prévia autorização da ANS, apenas, para reajustes em planos individuais, sendo inaplicável tal exigência aos contratos coletivos, os quais são, apenas, monitorados pela agência reguladora.

A Resolução Normativa nº 128/2006 da ANS impõe, às operadoras de planos coletivos, a obrigação de informar os percentuais de reajuste aplicados, sem fixar limites regulatórios específicos.

A jurisprudência do STJ admite a cláusula de reajuste por sinistralidade nos planos coletivos, desde que respeitado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e demonstrada, de forma concreta, a variação de custos que justifique o aumento.

O reajuste praticado sem a devida comprovação técnico-atuarial revela-se abusivo, especialmente em contratos de adesão, nos quais impera o dever de transparência e clareza nas disposições contratuais.

No caso concreto, a Operadora deixou de apresentar documentos capazes de demonstrar, de forma objetiva e específica, a relação entre o aumento aplicado e o efetivo crescimento da sinistralidade, limitando-se a juntada de relatório genérico, insuficiente para comprovar a necessidade do reajuste.

A ausência de provas claras e robustas do aumento de custos e utilização justifica o reconhecimento da abusividade do reajuste aplicado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 35-E, § 2º; Resolução Normativa ANS nº 128/2006, art. 8º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2030721/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 11/09/2023, DJe 14/09/2023. STJ, AgInt no REsp 1924147/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 21/06/2021, DJe 01/07/2021. TJBA, APL 0533312-62.2018.8.05.0001, Rel. Des.ª Marielza Maués, 3ª Câmara Cível, j. 18/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelo nº

8036663-27.2019.8.05.0001
,
tendo como Apelante
SUL AM
É
RICA SEGURO SA
Ú
DE S.A.
,

sendo Apelado
LEOPOLDO VELOSO VIANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
.